Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014250-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (APELADO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FATO GERADOR – ITCD COM GUIA RETIFICADORA

– TRIBUTO DEVIDAMENTE QUITADO – PROVAS CONDIZENTES COM A NATUREZA DA OPERAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA ANULAR O LANÇAMENTO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
BIS IN IDEM
–

HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Verificada a alteração no valor do imóvel e retificada a GIA-ITCD com o respectivo pagamento, não há falar em fato gerador e consequentemente em tributo inadimplido sob pena de ocorrer
bis in idem.

2.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1014250-46.2022.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Eder Pereira Barreto, para declarar nula a CDA n. 2022202577, e condenou-o em custas e honorários, arbitradas, nos termos do art. 85, § 3o, CPC, em 10% do valor do proveito econômico. (id. 190809658).

Afirma, a parte Recorrente, em síntese, que a Execução Fiscal em tela se originou em razão da declaração de imposto de renda do executado do ano-calendário de 2016, que informou ter recebido como doações em bens e direitos o valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), de modo que considerado para a base de cálculo da GIA-ITCMD (imposto sobre transmissão causa mortis e doação), fixado, inicialmente em R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

Assevera que o valor recolhido pelo apelado, no importe de R$22.272,93 (vinte e dois mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), refere-se a GIA-ITCMD cujo fato gerador seria de R$795.461,63 (setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), portanto, relativa a outra operação, que não teria correlação com àquela cobrada na presente execução fiscal.

Pugna, desse modo, pela reforma da sentença, para não acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo apelado, mantendo-se, dessarte, hígida a CDA apresentada e de consequência, o prosseguimento da Execução Fiscal. (id. 190809660)

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 190809662).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte Apelante, a reforma do
decisum,
que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou a nulidade da CDA.

Do conjunto fático-probatório, colhe-se que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Execução Fiscal em face de Eder Pereira Barreto, visando ao recebimento
de crédito tributário, inscrito na CDA n. 2022202577, cujo valor alcançava a importância de R$ 85.517,59 (oitenta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), referente ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD), ocorrido em função da doação recebida pela parte apelada.

A executada, por sua vez, ao argumento de que o referido imposto, representado pela GIA-ITCMD 80944, estava devidamente quitado, apresentou Exceção de Pré-Executividade.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar o feito, acolheu a Exceção oposta, cujo dispositivo abaixo transcreve-se:

Desta forma, não vislumbro razão para incidência do imposto estipulado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, posto que se tal cobrança indevida ocasionaria verdadeiro
bis in iden
e consequentemente em enriquecimento ilícito do Estado, eis que o ITCD referente a doação foi devidamente recolhido

Assim, em consonância com a fundamentação supra ACOLHO a exceção de pré executividade, por conseguinte, DECLARO nula a CDA n. 2022202577.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, I, do CPC.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se restringe em verificar a ocorrência ou não do fato gerador do tributo.

Extrai-se do feito que a parte apelada, no final do exercício de 2015, recebeu em doação, do seu genitor, 2 imóveis de sua titularidade, com reserva de usufruto, que após os trâmites legais necessários a esse fim, gerou a competente GIA-ITCD, sob o
no 80944
, em 05/10/2015, referente a doação dos seguintes bens imóveis:

a) imóvel matricula 89.947 - 01 apartamento no Edifício “Aurora Boreal” – R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais); e

b) imóvel matricula 99.406 - 01 apartamento no Edifício “Da Vince”, - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Dessa feita, o fato gerador da GIA-ITCD n. 80944, inicialmente, foi o valor de R$450.00,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), o que gerou um valor de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), a ser recolhido à título de imposto devido pela operação, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei 7.850/2022.

Entrementes, confere-se que, após 52 (cinquenta e dois) dias da emissão da guia retrocitada, o apelado procedeu à retificação do documento, junto à SEFAZ/MT, porquanto os valores apresentados estavam em dissonância com a avaliação dos imóveis, passando a constar:

a) imóvel matricula 89.947 - 01 apartamento no Edifício “Aurora Boreal” – R$ 340.717,01; e

b) imóvel matricula 99.406 - 01 apartamento no Edifício “Da Vince”, - R$ 454.744,62.

Assim, emitiu-se a guia (GIA-ITCD n. 80944), então retificada, no valor de R$ 22.272,93 (vinte e dois mil e duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), resultado da aplicação da alíquota de 4%, sobre a base tributável (R$ 556.823,14), que corresponde a 70% do valor de avaliação atribuído aos imóveis pelo Fisco Estadual (R$ 795.461,63), por se tratar de doação com reserva de usufruto. (id. 190788933).

No documento colacionado id. 190788934, fl.01, verifica-se efetiva quitação da guia GIA-ITCD n. 80944, onde consta o valor demonstrativo para sua base de cálculo, inferindo-se, portanto, que os fatos geradores são relativos à transmissão, por doação dos imóveis descritos nas matrículas 80.947 e 99.406.

É cediço que o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), trata-se de um tributo estadual que incide sobre a transferência de bens móveis, imóveis e direitos por herança em caso de falecimento ou doações.

O ITCMD está previsto no artigo 155 da Constituição Federal, bem como nos artigos 33 e 45 do Código Tributário Nacional, cuja regulamentação, pelo Estado de Mato Grosso, é feita pela Lei 7.850/2002 e Decreto 2.125/2003.

No caso dos autos, a CDA exequenda tem como infração o não recolhimento do ITCD, cujo fato gerador do imposto é o recebimento de doação dos imóveis das matriculas 89.947 (01 apartamento no Edifício “Aurora Boreal”) e 99.406 (01 apartamento no Edifício “Da Vince”), feita pelo genitor do apelado em 05/02/2016, através de escritura pública lavrada no 4o Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis-MT, anotada nas duas matriculas em 19/02/2016.

O apelado trouxe aos autos suas declarações de imposto de renda pessoa física (IRPF), onde se pode constatar que os valores dos bens doados inicialmente foram no valor de R$ 450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais) conforme se verifica através da DIRPF ano calendário 2016 (id. 89768650), na aba “Bens e Direitos”, valor que somente foi alterado no ano na DIRPF do ano calendário de 2021, para o valor de R$ 795.461,63 (setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

Confere-se, contudo, pelas guias de informação e apuração do ITCD (id. 84941309), onde consta a guia original, bem como a guia retificadora emitida em 26/11/2015, que
ambas se referem a GIA-ITCD 80944
, que em um primeiro momento foi apurada no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) e, após a retificação, foi quitada em 01/12/2015, no valor de R$ 22.272,93 (vinte e dois mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos).

Assim, verifica-se que a CDA n. 2022202577, apresentada na Execução Fiscal, nada obstante constar o valor divergente daquele outrora quitado, tem origem nos mesmos fatos geradores, portanto, relativa ao evento – transmissão de bem imóvel por doação.

Assim, não há falar na ocorrência do tributo (ITCMD), como pretende a Fazenda Pública Estadual, dado que representa cobrança indevida, que ocasionaria verdadeiro
bis in iden
e, consequentemente, enriquecimento ilícito do Estado, eis que o aludido imposto, referente à doação dos imóveis descritos nas matrículas alhures, foi devidamente recolhido.

Dessarte,
tendo sido observados os requisitos previstos em lei para a tributação em discussão, correta a sentença de primeiro grau que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou nula a CDA 2022202577, de modo que o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Dessa feita, a verba honorária deve ser majorada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto Estado de Mato Grosso, para manter inalterada a sentença recorrida e, em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024